Tribunal: TJMT
Processo: 1025658-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025658-85.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M B CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.082.305/0001-02 (RECORRENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), IRC MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 10.175.538/0001-90 (RECORRIDO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1025658-85.2021.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

M B CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

Recorrido(s):

IRC MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre ação de cobrança de dívida oriunda de contrato de compra e venda de móveis planejados.

Em contestação, a parte ré defendeu que não restou demonstrada a prestação de serviços por parte da autora, pugnando pela improcedência da demanda.

Pois bem. Em se tratando de fato extintivo do direito da autora, cabia a parte Ré demonstrar o descumprimento contratual daquela, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus este que não se desincumbiu, vez que não comprovada qualquer reclamação quanto à inexecução dos trabalhos.

Pelo contrário, em sede de impugnação, a autora demonstra a cobrança em face da ré, que reconhece sua dívida, porém, não efetua pagamento correspondente, de onde busca apresentar justificativas.

Quanto à ausência de indicação da data de vencimento no contrato, tal não o invalida, notadamente quando observado que, sobre o montante cobrado, encontra-se especificado o termo “a combinar”.

Assim, escorreita a sentença de procedência que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 27.282,00 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e dois reais), a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023